Tribunal: TJPA
Processo: 0011161-58.2017.8.14.0062
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA: APELA??O. SENTEN?A CONDENAT?RIA. ART. 157, ?2?, I DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA C/C ART. 71, DO C?DIGO PENAL BRASILEIRO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUP??O DE MENORES EM CONTINUIDADE DELITIVA. 1. PRELIMINARES. 1.1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEI??O. Observa-se que h? a inadequa??o da via eleita para aprecia??o do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Inst?ncia Superior por meio de habeas corpus. A manuten??o da pris?o possui base em elementos id?neos constantes nos autos, n?o caracterizando nenhum constrangimento ilegal. Ademais, a jurisprud?ncia das Cortes superiores est? sedimentada no entendimento de que se o r?u permaneceu preso durante toda a instru??o criminal, a sua perman?ncia no c?rcere privado n?o ofende a garantia constitucional da presun??o da inoc?ncia, restando invi?vel a concess?o. 1.2. NULIDADE DO PROCESSO. ALEGA??O DE DEFESA DEFICIENTE. REJEI??O. Pela an?lise dos autos, verifica-se que o MM. Magistrado, ao detectar a falta de Defensor P?blico na comarca, bem como que o recorrente n?o tinha advogado constitu?do e nem condi??es financeiras, nomeou, Defensor dativo, que bem realizou suas fun??es, n?o se reconhecendo qualquer nulidade em raz?o da defici?ncia de defesa t?cnica durante a instru??o criminal apontada pelo recorrente. Isso porque o recorrente foi satisfatoriamente assistido durante a toda a tramita??o processual pelo Defensor Dativo, que apresentou a Defesa Pr?via, ?s fls. 85, compareceu a audi?ncias (fls. 107, 120, 128), apresentou alega??es finais, ?s fls. 132/135. Concluindo-se n?o h? que se falar em nulidade do processo por defici?ncia de defesa, se n?o houve a real demonstra??o do preju?zo, j? que da an?lise dos autos restou evidenciado que o direito de defesa do r?u foi exercitado em sua plenitude, assegurados a ampla defesa e o contradit?rio, onde nenhuma fase processual lhe foi suprimida. 1.3. ALEGA??O DE AUS?NCIA INJUSTIFICADA DO R?U NA AUDI?NCIA DE INSTRU??O. REJEI??O Verifica-se, de fato, que na audi?ncia de oitiva da testemunha Sandra Alves Domingos, ocorrida ?s fls. 121, o r?u n?o estava presente, por?m, o seu advogado estava, onde realizou perguntas ? testemunha, garantindo assim o exerc?cio de direito de defesa, n?o trazendo nenhum preju?zo a sua defesa. Ademais, verifica-se que a nulidade somente foi alegada pela defesa nas raz?es de apela??o, o que, nos termos do art. 571, II, do CPP, revela a preclus?o do tema. ? entendimento pac?fico nos Tribunais Superiores que a presen?a do r?u na audi?ncia de instru??o, embora conveniente, n?o ? indispens?vel para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decreta??o da comprova??o de efetivo preju?zo para a defesa. 1.4. INVERS?O DA ORDEM PROCESSUAL QUQUANTO A REALIZA??O DO INTERROGAT?RIO DO R?U ANTES DA OITIVA DE TESTEMUNHAS E V?TIMA. REJEI??O. A formalidade indicada pela defesa n?o constitui elemento essencial da instru??o criminal (art. 564, IV, do CPP). Assim, n?o obstante o C?digo de Processo Penal haja estabelecido uma ordem de inquiri??o, a n?o observ?ncia dessa regra acarreta, no m?ximo, nulidade relativa. ? necess?ria a indica??o da irregularidade em momento oportuno (o que n?o ocorreu na hip?tese) e, ainda, a demonstra??o de efetivo preju?zo, por se tratar de mera invers?o. 1.5. INVERS?O DA ORDEM PROCESSUAL NA APRESENTA??O DAS ALEGA??ES FINAIS. REJEI??O. Quanto a invers?o da ordem processual na apresenta??o das alega??es finais onde o Minist?rio P?blico apresentou-as depois das raz?es da defesa, v?-se que na verdade trata-se de embara?o processual criado pela pr?pria defesa. Em despacho ?s fls. 130, o magistrado, ao encerrar a instru??o processual, determinou que a Secretaria intimasse as partes para apresentar memoriais no prazo legal. Ocorre que, a defesa, de seu turno, antecipando-se ? intima??o supracitada, trouxe logo suas alega??es finais nas fls. 132/135. Assim, ap?s, os autos foram encaminhados ao Minist?rio P?blico para apresenta??es suas alega??es finais. Como se pode observar e j? afirmado ao norte, a pr?pria defesa criou esta situa??o, n?o havendo que se falar em nulidade, e nem tampouco em cerceamento defesa. 1.6. CONDENA??O DO APELANTE. CRIME DO ART. 244-B DA LEI N? 8.069/90 (CORRUP??O DE MENORES). ALEGA??O DE OFENSA AO PRINC?PIO DO ACUSAT?RIO. REJEI??O. A hip?tese de emendatio libelli ? perfeitamente poss?vel em nosso ordenamento jur?dico, em oposi??o ? mutatio libelli ou julgamento extra petita, esses, sim, capazes de macular a validade da senten?a quando verificados. Com efeito, consabido que uma vez presentes na inicial acusat?ria os fatos imputados ao acusado, ? deles que este se defende e n?o da classifica??o jur?dica contida na den?ncia. Desta feita, v?-se que o juiz aplicou o procedimento do art. 383 do CPP, n?o havendo raz?o para reforma. Assim, constatado que o r?u n?o foi surpreendido pela condena??o em delito diverso do descrito na den?ncia, n?o h? que se falar em preju?zo, pois sabia das acusa??es que lhe pesava. De outra ponta, estando o tipo penal perfeitamente correlato aos fatos apurados durante a instru??o processual, n?o h? motivos para anula??o da senten?a no tocante ao crime de corrup??o de menores, raz?o pela qual rejeito a preliminar e passo a an?lise do m?rito. 2. M?RITO. 2.2. PLEITO DE ABSOLVI??O. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a v?tima e testemunha apresentaram relatos harm?nicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o r?u como sendo um dos autores do roubo descrito na den?ncia, restando apto a embasar o decreto condenat?rio. Importante alegar que com rela??o ao crime de corrup??o de menores, previsto no Art. 244-B do ECA, ficou devidamente comprovado pois o recorrente corrompeu/facilitou a corrup??o do adolescente e com ele praticou a infra??o penal, no caso o roubo. As provas dos autos s?o suficientes para comprovar o envolvimento do menor no crime. 2.3. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISS?O ESPONT?NEA NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA. Ocorre, que o magistrado tanto no crime de roubo majorado, quanto no crime de corrup??o de menores, reconheceu na segunda fase de dosimetria da pena a atenuante de confiss?o espont?nea, prevista no art. 65, III, ?d? do C?digo Penal, conforme se depreende da senten?a, mais especificadamente ?s fls. 157 e 158. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_________________
PROCESSO Nº 0011161-58.2017.8.14.0062
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE TUCUMÃ - VARA ÚNICA
APELANTE: JOSIMAR LIMA CRUZ
ADVOGADO: DR. LECIVAL DA SILVA LOBATO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 157, §2º, I DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONTINUIDADE DELITIVA. 1. PRELIMINARES. 1.1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO.
Observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de
habeas corpus
. A manutenção da prisão possui base em elementos idôneos constantes nos autos, não caracterizando nenhum constrangimento ilegal. Ademais, a jurisprudência das Cortes superiores está sedimentada no entendimento de que se o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, a sua permanência no cárcere privado não ofende a garantia constitucional da presunção da inocência, restando inviável a concessão.
1.2. NULIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE DEFESA DEFICIENTE. REJEIÇÃO.
Pela análise dos autos, verifica-se que o MM. Magistrado, ao detectar a falta de Defensor Público na comarca, bem como que o recorrente não tinha advogado constituído e nem condições financeiras, nomeou, Defensor dativo, que bem realizou suas funções, não se reconhecendo qualquer nulidade em razão da deficiência de defesa técnica durante a instrução criminal apontada pelo recorrente.

Isso porque o recorrente foi satisfatoriamente assistido durante a toda a tramitação processual pelo Defensor Dativo, que apresentou a Defesa Prévia, às fls. 85, compareceu a audiências (fls. 107, 120, 128), apresentou alegações finais, às fls. 132/135. Concluindo-se não há que se falar em nulidade do processo por deficiência de defesa, se não houve a real demonstração do prejuízo, já que da análise dos autos restou evidenciado que o direito de defesa do réu foi exercitado em sua plenitude, assegurados a ampla defesa e o contraditório, onde nenhuma fase processual lhe foi suprimida.
1.3. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REJEIÇÃO
Verifica-se, de fato, que na audiência de oitiva da testemunha Sandra Alves Domingos, ocorrida às fls. 121, o réu não estava presente, porém, o seu advogado estava, onde realizou perguntas à testemunha, garantindo assim o exercício de direito de defesa, não trazendo nenhum prejuízo a sua defesa. Ademais, verifica-se que a nulidade somente foi alegada pela defesa nas razões de apelação, o que, nos termos do art. 571, II, do CPP, revela a preclusão do tema. É entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa.
1.4. INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL QUQUANTO A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DA OITIVA DE TESTEMUNHAS E VÍTIMA. REJEIÇÃO.
A formalidade indicada pela defesa não constitui elemento essencial da instrução criminal (art. 564, IV, do CPP). Assim, não obstante o Código de Processo Penal haja estabelecido uma ordem de inquirição, a não observância dessa regra acarreta, no máximo, nulidade relativa. É necessária a indicação da irregularidade em momento oportuno (o que não ocorreu na hipótese) e, ainda, a demonstração de efetivo prejuízo, por se tratar de mera inversão.
1.5. INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL NA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. REJEIÇÃO.
Quanto a inversão da ordem processual na apresentação das alegações finais onde o Ministério Público apresentou-as depois das razões da defesa, vê-se que na verdade trata-se de embaraço processual criado pela própria defesa. Em despacho às fls. 130, o magistrado, ao encerrar a instrução processual, determinou que a Secretaria intimasse as partes para apresentar memoriais no prazo legal. Ocorre que, a defesa, de seu turno, antecipando-se à intimação supracitada, trouxe logo suas alegações finais nas fls. 132/135. Assim, após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para apresentações suas alegações finais. Como se pode observar e já afirmado ao norte, a própria defesa criou esta situação, não havendo que se falar em nulidade, e nem tampouco em cerceamento defesa.
1.6.

CONDENAÇÃO DO APELANTE. CRIME DO ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90 (CORRUPÇÃO DE MENORES). ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO ACUSATÓRIO. REJEIÇÃO.
A hipótese de
emendatio libelli
é perfeitamente possível em nosso ordenamento jurídico, em oposição à
mutatio libelli
ou julgamento
extra petita
, esses, sim, capazes de macular a validade da sentença quando verificados. Com efeito, consabido que uma vez presentes na inicial acusatória os fatos imputados ao acusado, é deles que este se defende e não da classificação jurídica contida na denúncia. Desta feita, vê-se que o juiz aplicou o procedimento do art.
383
do
CPP
, não havendo razão para reforma. Assim, constatado que o réu não foi surpreendido pela condenação em delito diverso do descrito na denúncia, não há que se falar em prejuízo, pois sabia das acusações que lhe pesava. De outra ponta, estando o tipo penal perfeitamente correlato aos fatos apurados durante a instrução processual, não há motivos para anulação da sentença no tocante ao crime de corrupção de menores, razão pela qual rejeito a preliminar e passo a análise do mérito.
2. MÉRITO. 2.2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
A materialidade e autoria

delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório.

Importante alegar que com relação ao crime de corrupção de menores, previsto no Art. 244-B do ECA, ficou devidamente comprovado pois o recorrente corrompeu/facilitou a corrupção do adolescente e com ele praticou a infração penal, no caso o roubo. As provas dos autos são suficientes para comprovar o envolvimento do menor no crime.
2.3. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA
. Ocorre, que o magistrado tanto no crime de roubo majorado, quanto no crime de corrupção de menores, reconheceu na segunda fase de dosimetria da pena a atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ¿d¿ do Código Penal, conforme se depreende da sentença, mais especificadamente às fls. 157 e 158.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e
improvimento
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Josimar Lima Cruz
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 142/162, que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, inciso II
(Roubo majorado pelo concurso de agentes) e
244-B do ECA
(corrupção de menores)
c/c art. 71, do Código Penal Brasileiro
em face da vítima
Ladenice Ferreira Soares
e em crime continuado em face da vítima
Sandra Alves Domingos
à pena total de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa,
sob o regime inicial
fechado.

Segundo os termos da denúncia:
¿Consta no caderno informativo em anexo, que o denunciado em continuidade delitiva subtraiu bens móveis das vítimas Sandra Alves Domingos, Ladenice Ferreira Soares e Marly da Silva Brito, todas devidamente qualificadas nos autos, mediante grave ameaça perpetrada por uso de arma de fogo e em concurso de pessoas.
Apurou-se que no dia 28/11/2017, por volta das 06:10min, a vítima Sandra, trafegava na Rua Gaspar, setor Palmeira I, neste município, quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta Honda Titan, cor vermelha, oportunidade em que o indivíduo da garupa, desceu com uma arma de fogo anunciou o assalto e subtraiu seu aparelho celular da marca Sansung Win 3, cor branca (auto de apresentação de apreensão de fls. 28). Após a conduta típica, os indivíduos evadiram-se para o rumo ignorado. A vítima reconheceu o denunciado e o adolescente Ivo Gabriel da Silva Conceição como sendo os indivíduos que lhe assaltaram, assim como tomou conhecimento que a arma que os mesmos usavam tratavam de um simulacro, fls. 05.
No dia 28/11/2017, por volta das 06:00min, a vítima Ladenice Soares trafegava na via pública, neste município, em direção ao seu local de trabalho quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta da cor vermelha, oportunidade em que o indivíduo da garupa desceu com uma arma de fogo, anunciou o assalto, e subtraiu seu aparelho celular da marca Samsung Galaxy 72 PRIME )(auto de apresentação e apreensão de fls. 28). Após a conduta típica, os indivíduos evadiram-se para rumo ignorado. A vítima reconheceu o denunciado e o adolescente Ivo Gabriel da Silva Conceição, como sendo os indivíduos que lhe assaltaram, assim como tomou conhecimento que a arma que os mesmos usavam tratavam de um simulacro, fls 07.
No dia 22/11/2017, por volta das 07:00min, a vítima Marly Brito, se encontrava em seu estabelecimento comercial, neste município, quando foi abordada pelo denunciado com uma arma de fogo, que anunciou o assalto e subtraiu seu aparelho celular da marca Samsung PRIME, cor marrom e sua motocicleta, tipo Honda Pop 100, modelo 2017, cor preta, placa QEA 6243, chassi ******2343 (auto de apresentação e apreensão, fls. 28). Após a conduta típica, o indivíduo evadiu-se para rumo ignorado. A vítima reconheceu o denunciado como sendo o indivíduo que lhe assaltou, assim como tomou conhecimento que a arma que o mesmo usava tratava-se de um simulacro, fls. 08.
Materialidade e indícios de autoria presente.

A denúncia foi recebida em 14/12/2017, à fl. 62.

Audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual, às fls. 108, 121.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante, através de seu defensor, ofereceu razões de apelação às fls. 182/202, requerendo, preliminarmente, o direito de apelar em liberdade, a anulação absoluta do processo, sob alegação de defesa deficiente; ausência injustificada do réu em audiência e inversão da ordem processual quanto a realização do interrogatório do réu antes da oitiva de testemunhas e vítima e inversão da ordem processual na apresentação das alegações finais onde o Ministério Público além de apresenta-las por último, requereu a condenação do réu pelo crime do art. 244-B do ECA, diferente do pedido da denúncia, alegando violação do devido processo legal e ampla defesa.

No mérito, requer a absolvição do réu por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP, subsidiariamente, requer a redução da pena pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 203/218, debatendo as razões defensivas, concluiu pelo improvimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, às fls. 229/233, que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto pela defesa.

PRELIMINARES

O Recorrente pleiteia preliminarmente por meio do recurso de apelação o direito de recorrer em liberdade, alegando possuir condições pessoais favoráveis. Sendo assim, observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de
habeas corpus
.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea `a¿, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
I - processar e julgar:
a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016); (Redação dada pela E. R. nº 04 de 16/11/2016); (Redação dada pela E. R. n.º 07 de 26/01/2017).

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:
APELAÇ¿O PENAL. ARTIGO 157, §3º
, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...) (TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013.)
APE
LAÇ¿O PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. N
ão é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012.)
APELAÇ¿O PENAL CRIME DE ROUBO. (...). DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRG¿O FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO DECIS¿O UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órg
ão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.(TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012.)
APELAÇ¿O PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECIS¿O UNÂNIME. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (.
..). 8. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012.

Além do que o MM. Magistrado, na sentença guerreada, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, às fls. 160, apontando dados concretos que demonstram a necessidade da custodia.

Observa-se que a manutenção da prisão possui base em elementos idôneos constantes nos autos, não caracterizando nenhum constrangimento ilegal. Ademais, a jurisprudência das Cortes superiores está sedimentada no entendimento de que se o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, a sua permanência no cárcere privado não ofende a garantia constitucional da presunção da inocência, restando inviável a concessão de habeas corpus de ofício. Portanto, diante do exposto,
rejeito a preliminar em referência.

A defesa do recorrente alega também que houve o
cerceamento do direito de defesa
requerendo a nulidade do processo, pois sustenta que a defesa do réu foi deficiente.

Desde o início prevejo que o apelante sempre se manifestou nos autos todas as vezes que lhe foi oportunizado.

Pela análise dos autos, verifica-se que o MM. Magistrado, ao detectar a falta de Defensor Público na comarca, bem como que o recorrente não tinha advogado constituído e nem condições financeiras, nomeou, Defensor dativo, que bem realizou suas funções, não se reconhecendo qualquer nulidade em razão da deficiência de defesa técnica durante a instrução criminal apontada pelo recorrente.

Observa-se pela defesa preliminar às fls. 85, que o seu defensor, declinou quanto a produção de provas durante a instrução processual e requereu a apresentação de testemunhas de defesa, ais quais seriam apresentadas, independentemente de intimação, mas isso, não inviabiliza a sua ampla defesa, senão vejamos, por analogia, o precedente:
OMISSIS. 1.
Nomeada a Defensoria Pública para ofertar a defesa preliminar, a peça processual foi apresentada, findando o defensor por declinar as mesmas testemunhas da denúncia, sem prejuízo do arrolamento e apresentação de outros testigos em momento processual futuro, após contato com o réu.
2. Obstada a devolução do prazo para a apresentação da resposta à acusação pela defesa constituída, que ingressou no feito posteriormente, facultou o magistrado a declinação de outras testemunhas. 3.
No caso em apreço, a instrução criminal efetivou-se com a atuação de defensor público, cujo mister foi devidamente exercido, não se vislumbrando qualquer desdouro com tal proceder, tendo o patrono público apresentado tempestivamente a defesa preliminar, postergando, com prudência, a explanação das teses defensivas. 4. Verifica-se, portanto, o escorreito trâmite processual, com o exercício da defesa do réu, norteado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, refutando-se a alegação de nulidade absoluta, vez que não há falar em falta de defesa na espécie - Súmula n.º 523 do Supremo Tribunal Federal. 5. Não se logrando êxito na comprovação do alegado prejuízo, tendo somente sido suscitada genericamente a matéria, mostra-se inviável, pois, o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief.
6. Recurso a que se nega provimento. (STJ - RHC 62.956/PA, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, Pub. no de DJe 24/02/2016). Negritado.

Isso porque o recorrente foi satisfatoriamente assistido durante a toda a tramitação processual pelo Defensor Dativo, que apresentou a Defesa Prévia, às fls. 85, compareceu a audiências (fls. 107, 120, 128), apresentou alegações finais, às fls. 132/135.

Concluindo-se não há falar em nulidade do processo por deficiência de defesa, se não houve a real demonstração do prejuízo, já que da análise dos autos restou evidenciado que o direito de defesa do réu foi exercitado em sua plenitude, assegurados a ampla defesa e o contraditório, onde nenhuma fase processual lhe foi suprimida.

Nesse sentido trago à colação as seguintes decisões do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA SOBEJAMENTE RESPEITADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA
. CONDENAÇÃO ARRIMADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO (...) ORDEM DENEGADA. (...) 6
. Ainda sobre o tema, registre-se que não há falar em nulidade do processo por deficiência de defesa, se da análise dos autos restou evidenciado que o direito de defesa do paciente foi exercitado em sua plenitude, tendo-se-lhe assegurado ampla defesa em todo o processo e nenhuma fase processual lhe foi suprimida.
Além disso, a decisão de dispensar a oitiva de testemunhas insere-se, como é óbvio, na estratégia do defensor constituído
.
[STJ. HC 100041 / SP. Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. 5ª TURMA. J. 08/09/2009. DJe 05/10/2009]
¿ (...) 3
. In casu, a defesa cingiu-se a ventilar que a nulidade seria absoluta e que houve o cerceamento de defesa, sem apontar, objetivamente, quais foram os prejuízos suportados pelo recorrente. Assim, não logrou a defesa demonstrar a ocorrência efetiva de prejuízo em decorrência de nomeação de defensor ad hoc para a realização do ato, olvidando-se do brocado ¿pas de nullité sans grief¿ positivado na letra do art. 563 do Código de Processo Penal, ou seja, em matéria penal nenhuma nulidade será declarada se não demonstrado prejuízo e, consoante exposto, não se constata o cerceamento aventado¿
.
[STJ. RHC 26484 / BA. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5ª TURMA. J. 29/04/2010. DJe 28/06/2010]
HABEAS CORPUS. PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR ESTUPRO (ART. 214 C/C ART. 213 DO CPB
). CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO
. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2
.
Na hipótese, alega-se cerceamento de defesa; todavia, não foi anexado aos autos qualquer documento comprobatório das assertivas da impetração, sendo certo que, segundo o acórdão impugnado, durante toda a instrução processual o acusado foi assistido por Advogado constituído ou por Defensor Dativo.
[STJ. HC 92968 / MG. Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. 5ª J. 18/06/2009. DJe 03/08/2009]

Segundo o verbete da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu que, no contorno destes autos, não se vislumbra qualquer prejuízo ao apelante, razão pela qual rejeito a preliminar.

Quanto a alegação de ausência injustificadas do réu nas audiências de instrução, verifica-se, de fato, que na audiência de oitiva da testemunha Sandra Alves Domingos, ocorrida às fls. 121, o réu não estava presente, porém, o seu advogado estava, onde realizou perguntas à testemunha, garantindo assim o exercício de direito de defesa, não trazendo nenhum prejuízo a sua defesa.

Ademais, verifica-se que a nulidade somente foi alegada pela defesa nas razões de apelação, o que, nos termos do art. 571, II, do CPP, revela a preclusão do tema.

É entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa e arguição em momento oportuno, o que não ocorreu no caso dos autos.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRESENÇA DO DEFENSOR. PARTICIPAÇÃO ATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência desta Corte superior. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte superior, O direito de presença aos atos processuais não é indisponível e irrenunciável, de modo que o não comparecimento do acusado em audiência de oitiva de testemunhas não enseja, por si só, declaração de nulidade do ato, sendo necessária a arguição no momento oportuno e a comprovação do prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP - pas de nullitte sans grief. (AgRg no AREsp 973.916/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/5/2018, DJe 4/6/2018). 3. Assim, não obstante a ausência do recorrente na audiência de instrução e julgamento, tratando-se de nulidade relativa, a presença do defensor, com participação ativa, inclusive elaborando perguntas, afasta a alegação de qualquer nulidade, pois não demonstrado o prejuízo concreto. 4. Agravo regimental improvido. (AgInt no RHC 98.635/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018)

Sendo assim, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, mormente por não ter sido comprovado, objetivamente, qual o prejuízo sofrido em decorrência desse ato, não subsistindo para tal mister, por si só, a atribuição do caráter absoluto.

Já a audiência de fls. 128, não ocorreu, devido a ausência da testemunha, sendo a mesma dispensada.

Assim, rejeito a nulidade aventada.

A defesa também alega a inversão da ordem processual quanto a realização do interrogatório do réu antes da oitiva de testemunhas e vítima e inversão da ordem processual na apresentação das alegações finais onde o Ministério Público além de apresenta-las por último, requereu a condenação do réu pelo crime do art. 244-B do ECA, diferente do pedido da denúncia, alegando violação do devido processo legal e ampla defesa.

Novamente sem razão a defesa.

A nulidade pela inversão da ordem de interrogatório (violação ao art. 400 do CPP) é de natureza relativa, devendo ser manifestada tempestivamente, na própria audiência em que realizado o ato, sendo necessária a comprovação de que a inversão incorreu em prejuízo ao réu, o que não foi verificado.

Nota-se que este entendimento está consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, a deficiência da defesa constitui nulidade relativa, sendo necessária a demonstração do prejuízo, nos termos da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal - STF.

As nulidades relacionadas às formalidades dos atos devem ser analisadas à luz dos princípios do pas de nullitè sans grief e da instrumentalidade das formas, além de levar em consideração os prazos oportunos, sob pena de convalidação pelo princípio da preclusão.

Nessa linha de entendimento: "eventual inversão de algum ato processual ou a adoção do procedimento ordinário em detrimento de rito especial só podem conduzir à nulidade do processo se houver prejuízo às partes" ( HC n. 388.688/SP , Rel. Ministro Jorge Mussi , 5ª T., DJe 17/04/2017).

A formalidade indicada pela defesa não constitui elemento essencial da instrução criminal (art. 564, IV, do CPP). Assim, não obstante o Código de Processo Penal haja estabelecido uma ordem de inquirição, a não observância dessa regra acarreta, no máximo, nulidade relativa. É necessária a indicação da irregularidade em momento oportuno (o que não ocorreu na hipótese) e, ainda, a demonstração de efetivo prejuízo, por se tratar de mera inversão.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. ART. 400 DO CPP. INVERSÃO DA ORDEM DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao acompanhar o entendimento firmado pela Suprema Corte, no julgamento do HC n. 127.900/AM, de relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, tem decidido que "o rito processual para o interrogatório, previsto no art. 400 do CPP, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais, porquanto a Lei 11.719/2008, que deu nova redação ao art. 400 do CP, prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em lei especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado. Em razão da modulação dos efeitos da decisão, a nova compreensão somente é aplicada aos processos em que a instrução não tenha se encerrado até a publicação da ata daquele julgamento (11/3/2016)" (ut, HC 390.707/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 24/11/2017). 2. A Quinta Turma desta Corte consolidou entendimento no sentido de que, para se reconhecer nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, "é necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. (...)" (HC 446.528/SP, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, j. 11/9/2018, DJe 20/9/2018).

Quanto a inversão da ordem processual na apresentação das alegações finais onde o Ministério Público apresentou-as depois das razões da defesa, vê-se que na verdade trata-se de embaraço processual criado pela própria defesa.

Em despacho às fls. 130, o magistrado, ao encerrar a instrução processual, determinou que a Secretaria intimasse as partes para apresentar memoriais no prazo legal.

Ocorre que, a defesa, de seu turno, antecipando-se à intimação supracitada, trouxe logo suas alegações finais nas fls. 132/135.

Assim, após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para apresentações suas alegações finais.

Como se pode observar e já afirmado ao norte, a própria defesa criou esta situação, não havendo que se falar em nulidade, e nem tampouco em cerceamento defesa.

No que tange a condenação do apelante ao crime do art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores), por ofensa ao princípio acusatório, também não assiste razão a defesa.

O recorrente alega que a sentença objurgada proferiu julgamento extra petita, eis que durante todo o curso processual, a acusação que recaia sob o réu foi fundamenta no art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 71 ambos do Código Penal Brasileiro e a condenação se deu além do tipo classificado (art. 157, §2º, inciso II c/c art. 71 do CPB), condenando-o também no
art. 244-B do ECA (Lei 8.069/90)
.

Segundo a denúncia, que no dia 28/11/2017, o apelante na companhia do adolescente I.G.S.C., de posse de uma arma de fogo, assaltaram três vítimas diferentes, subtraindo seus aparelhos celulares, em continuidade delitiva.

O juízo a quo fundamentou da seguinte forma seu entendimento de que o acusado incorreu além no tipo de roubo majorado como no tipo de corrupção de menores, à fl. 147:

¿(...)
Pelos elementos de provas colacionados em juízo - depoimentos das vítimas e testemunhais - não restam dúvidas de que o fato em questão se trata da prática de um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menor em concurso formal impróprio em continuidade delitiva (2x) duas vezes, razão pela qual devemos invocar a aplicação o artigo 383 do Código de Processo Penal, uma vez que o réu não se defende da capitulação legal atribuída na denúncia, mas dos próprios fatos descritos na peça inaugural, os quais restaram plenamente comprovados em juízo.

A primeira vítima foi LADENICE SOARES, narra-se que os fatos ocorreram aproximadamente às 06:00 h, quando o acusado na companhia do adolescente IVO GABRIEL DA SILVA (concurso de agentes) subtraiu bens alheios mediante grave ameaça, fugindo do distrito da culpa através da motocicleta que estavam; a segunda vítima, nos mesmos moldes às 06:10 h, SANDRA ALVES DOMINGOS, ambos no dia 28 de novembro de 2017.
(...)¿

Como visto, caracterizada está a hipótese de
emendatio libelli
, perfeitamente possível em nosso ordenamento jurídico, em oposição à
mutatio libelli
ou julgamento
extra petita
, esses, sim, capazes de macular a validade da sentença quando verificados.

Com efeito, consabido que uma vez presentes na inicial acusatória os fatos imputados ao acusado, é deles que este se defende e não da classificação jurídica contida na denúncia.

Sobre o tema, Julio Fabbrini Mirabete leciona:
¿
Permite o Código que a sentença possa considerar na capitulação do delito dispositivos penais diversos dos constantes na denúncia, ainda que tenha de aplicar pena mais grave. Não há no caso uma verdadeira mutatio libelli, mas, simplesmente uma corrigenda da peça acusatória (emendatio libelli). Estando os fatos descritos na denúncia, pode o juiz dar-lhe na sentença definição jurídica diversa, inclusive quanto às circunstâncias da infração penal porquanto o réu se defendeu daqueles fatos e não de sua capitulação inicial. Podem ser reconhecidas então qualificadoras, causas de aumento de pena, evidentemente com aplicação de pena mais grave, ou até mesmo por outro crime, não capitulado na inicial. Não há na hipótese do artigo 383 necessidade de ser aberta vista à defesa para manifestar-se a respeito (
Código de processo penal
interpretado, 11ª ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 982).¿

Desta feita, vê-se que o juiz aplicou o procedimento do art.
383
do
CPP
, não havendo razão para reforma.

Neste vértice, colhe-se do julgado do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇAO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇAO DE MUTATIO LIBELLI. NAO-OCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE APENAS ALTEROU A CLASSIFICAÇAO JURÍDICA DA CONDUTA. FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP). ORDEM DENEGADA. 1. Como cediço, se os fatos narrados na denúncia, de forma explícita ou implícita, autorizam nova definição jurídica, ocorre a emendatio libelli e não a mutatio libelli, tendo em vista que o réu se defende da imputação fática e não da imputatio iuris. 2. O entendimento do magistrado, contrariamente à denúncia, de que a imediata recuperação dos objetos, devido à prisão em flagrante, não exclui a consumação do roubo, subsume-se à hipótese prevista no art.
383
do
CPP
(emendatio libelli), porquanto representa, apenas, interpretação jurídica diversa sobre o mesmo fato. 3. Ordem denegada (HC n. 52231, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 06.09.2007).

A imputação é a atribuição ao acusado da prática de determinada conduta típica, ilícita e culpável e de todas as circunstâncias penalmente relevantes, podendo, entretanto, ao juízo de primeira ou de segunda instância (este último, desde que não implique reformatio in pejus art.
617
, in fine, do
CPP
), conferir aos fatos descritos na denúncia definição jurídica diversa daquela proposta pelo acusador, tipificando os fatos em outro crime, diferente do proposto na denúncia, ainda que resulte em pena mais grave.

Até porque, conforme brocardo consagrado em nosso sistema, o juiz conhece o direito (jura novit curia), e o réu defende-se dos fatos (e não de sua qualificação jurídica).

Decidiu o STJ:
̈STJ-0489279) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO DELITO. RÉU DENUNCIADO POR EXTORSÃO E CONDENADO POR CONCUSSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HIPÓTESE DE EMENDATIO LIBELLI. 1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2.
O réu se defende dos fatos que são descritos na

peça acusatória, e não da capitulação jurídica dada na denúncia.

Assim sendo, a adequação típica pode ser alterada tanto em

primeira instância quanto em segundo grau, via emendatio

libelli.
3. Na espécie, embora o Ministério Público tenha capitulado os fatos narrados na denúncia como o delito previsto no art.
158
, caput, do
Código Penal
(extorsão), a descrição contida na exordial acusatória permite a imputação do fato previsto no tipo legal do art.
316
, caput, do
Código Penal
(concussão), razão pela qual

a decisão objurgada se enquadra na hipótese do art.
383
do
Código de Processo Penal
(emendatio libelli), não estando eivada de nenhuma nulidade. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no Habeas Corpus nº 201.343/RS (2011/0063819-1), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 23.09.2014, unânime, DJe 10.10.2014). ̈

Assim, constatado que o réu não foi surpreendido pela condenação em delito diverso do descrito na denúncia, não há que se falar em prejuízo, pois sabia das acusações que lhe pesava. De outra ponta, estando o tipo penal perfeitamente correlato aos fatos apurados durante a instrução processual, não há motivos para anulação da sentença no tocante ao crime de corrupção de menores, razão pela qual rejeito a preliminar e passo a análise do mérito.

No mérito, pleiteia a defesa a absolvição do recorrente alegando insuficiência de provas para a condenação.

A
materialidade
do crime restou evidenciada pelas provas orais colhidas nos autos, eis que os objetos não foram recuperados.

A autoria encontra-se bem delineada nos autos, como passo a expor:

A Vítima
LADENICE FERREIRA SOARES
relatou em juízo que:
Eu trabalhava no colégio Elcione, APAE, e sempre eu saia seis h
oras da manh¿, e naquele dia, n
ão foi diferente, eu sempre saia seis horas da manhã, mas eu levava uma bolsinha, mas como já era final de novembro, já estava terminando as aulas, eu não levei a bolsinha, eu levei o celular no bolso, e naquela hora que eu sai lá de casa, que eu tranquei o portão, eu ia de bicicleta, quando eu comecei a pedalar a motocicleta, o celular começou a sair, a subir e descer do bolso, eu tirei do bolso e enfiei no cós, da calça, no que eu enfiei, a rua é assim, eu moro na Avenida São Miguel e depois é a avenida Paraná,
ia passando dois de moto, eles pararam, quando eu peguei o celular e enfiei assim, parece que eles viram e pararam de moto,
mas eu não percebi nada, eram só dois jovens lá, eu percebi que eles eram bandido, ladrão, então eu passei e quando eu passei deles, quando eu comecei a pedalar na avenida Belém, já na descida lá, eu tava descendo, eu tava pedalando a bicicleta, então eles encostaram em mim, quando eles falaram, passa o celular, eu nem pensei que era assim, porque eu nem entendi, o que que eles tinham me falado certo, que eu olhei e eles mesmo já pegaram, o celular que tava enfiado no cós da calça, por isso que eu acho que eles viram eu enfiando no cós da calça... ..meu celular tinha dois meses de uso, meu marido tinha me dado de aniversário, mas o
meu cartão e meu chip tinha um valor muito maior do que o celular, tinha da festa da família, todas as lembranças tava lá
, eu pedi eles para tirarem o chip, eles tentaram tirar, mas não conseguiu,
ai o da frente é esse que tá ai, ele que tava pilotando a moto,
eu reconheci sim em delegacia.. ..eu olhei, eles tavam com a mesma camisa que foi, então eu reconheci, mais do de trás, porque ele era de menor, mas eu reconheci eles, porque eu conversei com o de menor pedindo meu chip..
...eles tavam com uma arma, na hora..
. grifo nosso
A vítima
SANDRA ALVES DOMINGOS
, disse em juízo que:
Eu tava indo pro meu trabalho, na rua da minha casa mesmo, eu tava indo pro meu serviço, seis horas, eu tava chegando no meu serviço quando eles passaram por mim, eu tava com meu celular no bolso
e eles viu, ai eles pegô e passô por mim, voltou e botou a arma em mim e levou meu celular, eram duas pessoas, um mais branco e um mais moreno, eu n¿o sabia que era de brinquedo, era idêntico a uma arma de verdade... ...eles falaram pra
mim ¿passa o celular ai, vagabundo, num sei o quê...¿.. ..
eu reconheci essas pessoas na delegacia
.. ...eu vi eles pessoalmente descendo da viatura... grifo nosso

Conforme o depoimento, as vítimas reconheceram o réu e o menor como autores do crime, descrevendo com detalhes toda a ação delituosa, que torna absolutamente seguro o decreto condenatório.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA (FACA). ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS.
PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial como judicial.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2016.05100753-36, 169.519, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-19).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]
A Testemunha Policial Militar,
LEYMIR DA SILVA REIS
, aduziu em juízo que:
Eu sou tenente da PM.. ..eu sou comandante do GTO, e tem outra guarnição que fica de serviço Ourilândia Tucumã, e ambas já tinham passado através do rádio, de telefonia que tavam ocorrendo roubos, tanto em Ourilândia, quanto Tucumã, passaram a características do veículo e dos possíveis infratores, no deslocamento, às proximidades do quartel, na PA 279, a gente deparou com os dois na motocicleta, o menor de idade e o Josimar,
a gente fez a abordagem devido às características que passaram pra gente, e no momento da abordagem foi constatado que eles estavam com simulacro de arma de fogo... ...dos roubos que estavam acontecendo em
Ourilândia, ao encontrar em contato com as vítimas, identificaram eles... ...durante a apresentação deles na delegacia, tanto ele como o menor confessaram,

e que eles já tinham abordado, momentos antes por uma outra guarnição, que é a guarnição diária....eles disseram que jogaram o celular no mato......não encontramos. Grifo nosso

A testemunha policial militar
Celso de Sousa Pereira,
em juízo, relatou que no momento da prisão o acusado e seu comparsa tentaram se evadir, porém foram presos, que com eles foi encontrado um simulacro de arma. Que conhece o acusado e seu comparsa em razão dos roubos que praticaram.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, conforme o declarado pelas testemunhas, que confirmaram as versões apresentadas pelas vítimas.

Sobre o valor dos depoimentos dos agentes que participam da diligência que culmina na prisão de envolvidos em crime, trago as seguintes decisões:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. CONFISSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DAS VÍTIMAS - CREDIBILIDADE
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA - PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE E MULTA MANTIDAS. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime.
Os depoimentos dos policias revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório
. Inaplicável a participação de menor importância eis que o Apelante participou ativamente do delito, pois diferentemente do que alega, desceu do carro e abordou a vítima. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime. (2018.04854373-35, 198.550, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30) (grifo nosso)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SEDE JUDICIAL.
DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE O EMPREGO DE ARMA. POSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE NÃO RELATOU A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO NA EXECUÇÃO DO DELITO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. 1
. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. Precedentes desta Corte de Justiça.
2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado de origem, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois as circunstâncias do crime permanecem desfavoráveis, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ. 3. Tendo sido negativado apenas um vetor judicial do art. 59 do CP, reduzo a pena base fixada pelo juízo de origem na 1ª fase da dosimetria penal, estabelecendo o patamar de 07 (sete) anos de reclusão. Mantendo a redução de 1/6 decorrente da atenuante genérica do art. 65, I do CP, restando a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. 4. A vítima em sede policial não relatou o emprego de arma para o cometimento do delito, tão pouco as testemunhas ouvidas em juízo podem descrever seu uso, motivo por que afasto essa causa especial de aumento de pena, mantendo o reconhecimento do cometimento do delito em concurso de agentes. 5. Já tendo a referida causa especial de aumento de pena do art. 157, §2° II do CP sido aplicada em sua fração mínima, resta a pena concreta e definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 20 (vinte) dias multa. 6. Alterado o patamar da pena fixada, resta imperiosa a fixação do regime semiaberto como o adequado para inicio do cumprimento da sanção fixada. Literalidade do art. 33, §2, b do CP. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, à unanimidade. (2018.03246531-42, 194.181, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-14) (grifo nosso)

O apelante
Josimar Lima Cruz
, em seu interrogatório em juízo, confessou o roubo, mas que praticou o crime por estar bêbado e queria consumir entorpecentes, alegando também que foi convidado pelo menor para praticar os assaltos.

Enfim, as vítimas e testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia. Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando falsamente a autoria do delito ao réu.

Importante alegar que com relação
ao crime de corrupção de menores, previsto no Art. 244-B do ECA
, ficou devidamente comprovado pois o recorrente corrompeu/facilitou a corrupção do adolescente e com ele praticou a infração penal, no caso o roubo. As provas dos autos são suficientes para comprovar o envolvimento do menor no crime.

Conforme termo de entrega do menor, á fl. 16, o menor nasceu em 29/04/2002, estando com 15 (quinze) anos à época dos fatos.

E, quanto à necessidade da efetiva corrupção do menor para a configuração do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, a legislação não nos autoriza a fazer qualquer indagação a respeito da eficiência da conduta daquele que pratica delito com a participação de menor. O ato em si mesmo, independentemente de resultado, em tese, configura o crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90.

Neste mesmo sentido, é o teor do Enunciado 500 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbis: ¿
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
¿.

Nesse sentido:
PENAL. ART. 155, § 4º, INC. IV E
ART. 244-B, DO ECA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA IDADE. JOVEM NÃO CORROMPIDO.
ENUNCIADO 500 DA SÚMULA DO STJ.
AGRAVAMENTO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA - PATAMAR EXACERBADO - ADEQUAÇÃO. APELO PROVIDO EM PARTE.
Se há nos autos prova inequívoca acerca da idade do adolescente, mantém-se a condenação daquele que pratica crime na companhia desse jovem não corrompido ao tempo da ação, porque presente a conduta censurada nos termos do art. 244-B do ECA. (...)
(STJ. Acórdão n.796862, 20110410091493APR, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 02/06/2014, Publicado no DJE: 24/06/2014. Pág.: 404)
APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES -
PRELIMINAR - ÓBITO DO PRIMEIRO APELANTE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - MEDIDA QUE SE IMPÕE - MÉRITO -
CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CRIME FORMAL - PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR
- ROUBO - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA - INVIABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA BASE APLICADA - INCABÍVEL AO CASO - DECOTE DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DO VALOR EFETIVO DO PREJUÍZO SUPORTADO - CUSTAS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - DE OFÍCIO RECONHECE O CONCURSO FORMAL E REDUZ A PENA.
- O delito de corrupção de menores tem como objetivo primário a proteção do menor, destinando-se impedir a estimulação do ingresso e permanência deste no mundo do crime, independendo de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente para sua comprovação a participação do inimputável na prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.
-A ausência de perícia da arma utilizada no crime de roubo é prescindível, podendo ser aferida por outros meios probatórios.
- Impossível a redução da pena base, pois a sentença atende integralmente aos comandos dos artigos 59 e 68 do CPB.
- Para a validade da arbitração de valor mínimo para a indenização da vítima, é necessário haver, nos autos, elementos que atestem, inequivocamente, o quantum do prejuízo suportado, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
- Compete ao juízo da execução a análise acerca do pedido de isenção das custas processuais.
(TJMG. Apelação Criminal 1.0024.12.210105-8/001, Relator(a): Des.(a) Furtado de Mendonça , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/05/2014, publicação da súmula em 16/05/2014)

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelante foi um dos autores do crime de roubo e de corrupção de menor.

Requer a defesa o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria da pena.

Ocorre, que o magistrado tanto no crime de roubo majorado, quanto no crime de corrupção de menores, reconheceu na segunda fase de dosimetria da pena a atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ¿d¿ do Código Penal, conforme se depreende da sentença, mais especificadamente às fls. 157 e 158.

Desta forma, improcedente o pleito da defesa, não havendo qualquer reparo a ser realizado na sentença condenatória.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Josimar Lima Cruz e lhe nego provimento,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora

.